Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. DESISTÊNCIA DO VOO. REEMBOLSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. IMEDIATO E INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO MANIFESTA DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 6.394,34 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de ressarcimento, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
3. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
4. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
5. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
6. Na espécie, verifica-se que o pedido de cancelamento da passagem por parte do consumidor se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20. Assim, incidem as regras da referida legislação específica.
7. Na hipótese de desistência do voo a pedido do consumidor, a Lei previu que ele poderá optar (a) por receber o reembolso, a ser efetuado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, com sujeição a eventuais penalidades contratuais, ou (b) por obter crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).
8. No caso em questão, os documentos juntados com a petição inicial comprovam a aquisição do bilhete aéreo pelo consumidor, motivo pelo qual cabível o reembolso pretendido. Tendo em vista que a sentença foi proferida após o transcurso do referido prazo legal – qual seja, 12 (doze) meses da data do voo cancelado –, o reembolso deverá ser realizado de forma imediata, como determinado na decisão objurgada, sem imposição de novo prazo.
9. Destaca-se que não deverão incidir quaisquer penalidades sobre o montante a ser ressarcido, tendo em vista que a própria companhia aérea, em resposta à reclamação feita na plataforma do site Consumidor.gov.br, informou que “em até 7 dias” o consumidor receberia o “voucher com o valor residual”. Esclarece-se que, na reclamação, o consumidor relatou que a transportadora havia feito a devolução apenas da quantia referente aos assentos, deixando de ressarcir o reembolso dos valores das passagens, no total de R$ 6.394,34 (ID 26801527 – págs. 40 a 44). Diante disso, resta evidenciado que a própria companhia aérea se manifestou, na via administrativa, favoravelmente ao pleito do consumidor, em que pese não tenha tomado qualquer providência para solucionar a questão.
10. No que tange ao dano moral, o consumidor logrou demonstrar, na espécie, que a companhia aérea impôs excessivas dificuldades para a obtenção do ressarcimento dos valores pagos pelos bilhetes aéreos.
11. A documentação acostada ao feito denota que o consumidor procurou diversas vezes solucionar a questão na via administrativa, tendo a transportadora agido de forma desidiosa na resolução do imbróglio (ID 26801527 – págs. 40 a 44).
12. Vê-se que, em retorno a reclamação do consumidor, a companhia respondeu que “na época em que V. Sa. fez contato conosco para fazer o cancelamento, os mesmos [sic] estavam dentro da validade, porém, devido ao volume de pedidos que tínhamos no início da pandemia, não houve tempo hábil para fazer a inserção dos bilhetes no sistema antes de expirar. Sendo assim, os bilhetes fora da validade têm de ser solicitados num processo à parte de forma a garantir ao cliente as condições aplicáveis na data do pedido original” (ID 26801527 – pág. 44).
13. Evidencia-se a falha na prestação de serviço na hipótese, na medida em que pretende a companhia aérea transferir ao consumidor ônus por sua própria desorganização.
14. Com efeito, a legislação especial concedeu um fôlego financeiro às companhias de aviação civil, com a previsão de medidas emergenciais, justamente para que tivessem um tempo de se reorganizarem e pudessem prestar um serviço adequado ao consumidor. Passado mais de um ano do início da pandemia, não cabe às transportadores persistirem em uma prestação de serviço ineficiente e desidiosa.
15. No caso concreto, é possível concluir que o fato narrado teve o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico, razão pela qual mantida a condenação por danos morais estabelecida em sentença.
16. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.